Tribunal: TJDFT
Processo: 0748611-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. TEMA 410/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução, e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 20% do proveito econômico obtido.
2. Fatos relevantes. (i) Na origem, foi deflagrado o cumprimento de sentença contra a parte ora agravante; (ii) a parte executada/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegou excesso de execução (R$ 3.303,63) e indicou o débito de R$ 11.012,15; (iii) a parte exequente reconheceu o excesso de execução e requereu a correção do valor nos moldes apresentados pela parte executada; (iv) a impugnação foi acolhida e a parte exequente condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% do proveito econômico obtido; (v) o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em debate consiste em saber se é cabível (ou não) o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte executada em caso de acolhimento da impugnação – mesmo após reconhecimento do excesso de execução pela parte exequente, sem qualquer resistência acerca do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É inquestionável que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, dada a extinção parcial da execução (STJ, Tema 410).
5. Com relação ao quantum, tem-se que o arbitramento de honorários tem como regra geral a fixação sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, é que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
6. No caso concreto, a impugnação foi acolhida, com condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o excesso apurado (R$ 3.303,63), o que corresponde a R$ 660,73, importe que se mostra proporcional e não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o; 6o; 85, caput, §1o, §2o, §8o e §11; 98, §3o; 186; 300; 302; 374, inciso III; 525, §§4o, 5o e 11; 932, inciso III; 1.019, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 410; Acórdão 2059991, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível; Acórdão 2035535, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 02/09/2025; Acórdão 2028854, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 15/08/2025; Acórdão 1728773, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 25/08/2023; Acórdão 1918978, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 18/09/2024; Acórdão 2047147, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 03/10/2025; Acórdão 2074634, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 19/12/2025; Acórdão 2069626, Rel. Des. Designado Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 03/12/2025; Acórdão 2010151, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 30/06/2025.